Tribunal: TJMT
Processo: 1007028-47.2022.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007028-47.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SANTANA JOSE DE MORAES - CPF: 004.326.401-85 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOUGLAS MARCELO CONTRI - CPF: 960.992.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDELSON CUNHA DE OLIVEIRA - CPF: 966.607.911-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RODINEI CARLOS DE FARIA - CPF: 986.196.671-49 (VÍTIMA), MARCIO VENTURA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DURANTE REPOUSO NOTURNO. CITAÇÃO POR
WHATSAPP
. NULIDADE DA CITAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE AUTENTICIDADE E IDENTIFICAÇÃO DO RÉU. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou pelo crime de furto durante repouso noturno, previsto no art. 155, § 1.º, do CP, à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão em regime semiaberto e pagamento de 14 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a validade da citação do réu via aplicativo
WhatsApp,
em face da ausência de comprovação inequívoca quanto à autenticidade do número telefônico utilizado para o ato e, à identidade do destinatário.

III. Razões de decidir

3. Conforme jurisprudência do STJ, é admissível a citação por meio de
WhatsApp
, desde que adotadas cautelas necessárias para confirmar a autenticidade do contato e a identidade do réu (STJ, HC 641.877/DF e AgRg no RHC 143.990/PR).

4. No caso, a fé pública conferida ao ato pelo oficial de justiça não é suficiente para atestar a autenticidade e a identidade do destinatário, dada a ausência de provas adicionais que confirmem o contato efetivo com o réu.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação criminal provida. Sentença anulada, com retorno dos autos à primeira instância para que o réu seja regularmente citado.

Tese de julgamento:
“A citação por
WhatsApp
, sem a comprovação inequívoca da autenticidade do contato e da identidade do destinatário, é inválida para fins de instrução e julgamento penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 641.877/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 9.3.2021; AgRg no RHC 143.990/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 6.3.2023

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
SANTANA JOSÉ DE MORAES
contra
a
sentença proferida pelo Juízo
da 4
ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres
,
nos autos d
a
ação penal (PJ
e

1007028-47.2022.8.11.0002
),
que o condenou por
furto praticado durante o repouso noturno
a
1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto
, e pagamento de 14 dias-multa
–
art.

1
55, § 1.º
, CP (ID
222130411
).

O apelante sustenta
nulidade da citação
realizada por aplicativo

WhatsApp
,
“visto que
a diligência positiva juntada aos autos não está de acordo com

os critérios
estabelecidos
pelo Superior Tribunal de Justiça
”
.

Pede o provimento para
“
anular

a sentença de primeiro grau, notadamente declarar a nulidade da citação do apelante,

determinando o retorno dos autos à primeira instância para prosseguimento regular do feito
” (ID
222130423
).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pela manutenção da sentença (ID
222130425
).

A Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID

225276654
).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta da denúncia que:

“(...)

no dia 04 de novembro

de 2021, por volta das 04h50min, no estabelecimento comercial denominado Oficina

RC Fibras e
Autopeças
, situado na Rodovia dos Imigrantes, Bairro São Mateus, no

município de Várzea Grande/MT, o denunciado SANTANA JOSÉ DE MORAES,

durante repouso noturno, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em 01

(uma) bateria de caminhão de 180 amperes, da marca Moura, avaliada em R$

1.200,00 (mil e duzentos reais), pertencente à vítima Rodinei Carlos de Faria.

Segundo apurado, na data e horário do fato, a vítima acordou com o

alarme de monitoramento da oficina disparando e ao verificar as imagens da câmera

de segurança visualizou um indivíduo trajando camiseta de cor azul e shorts

preto/cinza, arrombando o portão e adentrando no pátio. Ato contínuo, o proprietário

da empresa de segurança Águia foi comunicado e se deslocou até o local, onde

constatou que o denunciado estava no pátio ao lado da oficina que é utilizado como

ferro velho, escondido embaixo de uma cabine de caminhão e em posse da bateria

subtraída
.

Nesse momento, a Polícia Militar foi acionada e compareceu no

local, tendo a equipe obtido êxito em localizar o denunciado embaixo da cabine de

caminhão e realizar sua detenção em flagrante e posterior encaminhamento à

Delegacia de Polícia
(...)”
(ID
222130324
).

A denúncia foi recebida em
1º.9.2022
, momento em que foi determinada a citação do
apelante
(ID
222130326
).

A citação foi realizada pelo
WhatsApp
do
apelante.

O Oficial de Justiça elaborou uma certidão
dizendo
:

“
Certifico que, dando cumprimento ao R. Mandado,
procedi a
intimação do Réu SANTANA

JOSÉ DE MORAES, através do Celular
65-99353-8160, deixando-o de tudo ciente e
enviando-lhe
cópia do mandado através do
WhatsApp
. O referido é verdade e dou fé. Manoel Francisco de

Souza
”
(ID
222130339
).

O
juiz singular
confirmou a validade
do ato citatório
na
sentença nos seguintes termos:

“(...)
Preliminarmente, tenho como
válida
a citação do acusado. Através de contato devidamente certificado pelo Oficial de Justiça atuante nesta comarca, foi cientificado da audiência de instrução e julgamento e consequentemente passando a ter ciência do fato que pesava em face de sua pessoa, tendo recebido por meio eletrônico, via do mandado (id. 105120702). Mesmo intimado não se fez presente em juízo, não sendo mais localizado para ser novamente intimado, sendo declarado ausente nos autos. Ante o exposto, estando cientificado da existência de ação penal em seu desfavor, e não comparecendo para o ato ao qual foi intimado, entendo como válida a citação mediante meio eletrônico, determinando o regular prosseguimento do feito
(...)”

(ID
222130411
).

Pois bem.

Sabe-se que
com o crescente uso de tecnologias digitais, a citação, meio formal que comunica ao réu a acusação contra si e permite o pleno exercício de sua de
fesa, passou a ser
admitida por

meio de aplicativo de mensage
m
.

Entretanto, a sua validade, de acordo com o STJ, está condicionada à comprovação inequívoca
de que a parte foi devidamente informada sobre a ação.

Sobre o tema, confira
m-se os julgados:

“
É possível a utilização de WhatsApp para a citação de acusado, desde que sejam adotadas medidas suficientes para atestar a
autenticidade do número telefônico
, bem como a
identidade do indivíduo destinatário do ato processual
”

(
STJ
,
HC 641.877/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas,

5ª Turma,
julgado em
9.3.2021)
.

"
E
mbora não haja óbice à citação por WhatsApp, é necessária a
certeza
de que o
receptor das mensagens

se trata do
Citando(a)
"
(
AgRg
no RHC n. 143.990/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023
).

No caso, embora o oficial de justiça tenha mencionado a troca de
texto e
arquivo de
image
m
com o apelante, não
anexou aos
autos
o
print
da conversa
que pudesse confirmar o diálogo.

A nulidade
absoluta apontada na espécie
foi arguida na fase das alegações finais, cujo ato viciado
inviabilizou o exercício do direito à autodefesa, não havendo falar em preclusão
temporal.

Nesse cenário,
forçoso concluir que a citação realizada nos autos não atende aos critérios estabelecidos pelo STJ,
diante da inexistência dos três elementos indutivos
“
da autenticidade do destinatário, número de telefone, confirmação escrita e foto individual
” (STJ, HC n. 641.877 - DF)
, o que
não
pode ser suprido apenas pela presunção de fé pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, em dissonância do parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO AO APELO
para anular a citação realizada nos
autos
,
ressaltando
, porém, a possibilidade do
uso

da referida
tecnologia
para renovação do ato
, desde que adotadas as cautelas necessárias, de acordo com a orientação do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024